Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-03.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM DE VOLTA. ERRO RECONHECIDO E CORRIGIDO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, condenando a empresa aérea a ressarcir o valor da nova passagem aérea adquirida, mas negando o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a abusividade da conduta da recorrida em cancelar a passagem de volta por "no-show" e a gravidade do erro, que foi inclusive reconhecido pela empresa. Argumenta que a situação gerou estresse e desvio produtivo, justificando a condenação por danos morais no valor de R$ 5.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à ausência de condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II, do CDC).
6. Embora a prática de cancelamento por "no-show" seja considerada abusiva pela jurisprudência, o caso em questão revela uma particularidade. O erro da companhia aérea foi reconhecido e a passagem do autor foi regularizada com a inclusão de seu voo no trecho de volta (ID 75059465 e ID 75059466). Com efeito, os autos demonstram que o voo de volta foi ofertado ao passageiro, porém, ele já havia adquirido um novo bilhete aéreo.
7. Ademais, a situação narrada não se mostra suficiente para causar relevante abalo psicológico, caracterizando-se como mero dissabor cotidiano. A teoria do desvio produtivo não se aplica quando não comprovado um dispêndio excessivo de tempo útil para a solução do problema. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou ao ressarcimento material da passagem aérea adquirida, mas não reconheceu o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
10. Acórdão lavrado de acordo com o artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14.